Tribunal: TJMT
Processo: 1022405-14.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022405-14.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUDITE MARIA DE SOUZA - CPF: 567.686.561-04 (APELADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), A. B. P. - CPF: 067.349.431-43 (APELADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), JUDITE MARIA DE SOUZA - CPF: 567.686.561-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO FIRMADO COM MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ SEM AS CAUTELAS DEVIDAS - NULIDADE - TV POR ASSINATURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. É obrigação da empresa prestadora de serviços que oferece pacote de TV a cabo por assinatura, via telefone, proceder à conferência dos dados do cliente.

2. O negócio jurídico realizado com pessoa absolutamente incapaz é nulo de pleno direito.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Refere-se a Recurso de Apelação interposto por
OI MÓVEL S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Reparação de Danos n.
1022405-14.2017.8.11.0041,
movida por
JUDITE MARIA DE SOUZA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, ratificando a tutela de urgência deferida e declarando a inexistência e inexigibilidade do débito em litígio bem como condenando a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data da sentença. Ainda, condenou a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em síntese, a apelante defende a reforma da sentença, requerendo seja julgada improcedente a ação, haja vista ter sido informada na contratação que autora nasceu em 11 de outubro de 1995, ter havido o consumo dos serviços oferecidos por 3 (três) meses bem como não houve inscrição em órgão de proteção ao crédito.

A apelada, por sua vez, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar no prazo legal suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela ré.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Reparação de Danos n. 1022405-14.2017.8.11.0041, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial, ratificando a tutela de urgência deferida e declarando a inexistência e inexigibilidade do débito em litígio bem como condenando a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data da sentença. Ainda, condenou a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Frise-se, ademais, que, foi deferido a parte autora e apelante os benefícios da Justiça Gratuita bem como o pedido de inversão do ônus da prova, por se tratar de matéria atinente a relação de consumo (id. 48486078 - Pág. 4)

Pois bem.

Extrai-se dos autos que à menor, Ana Beatriz Pereira, nascida em 11 de outubro de 2003, com 14 (quatorze) anos à época dos fatos, foi oferecido por telefone um pacote de TV a cabo por assinatura.

Ainda, menciona que no ato da contratação a menor informou ao preposto da ré a sua condição e, como resposta, foi informada que poderia proceder a assinatura, solicitando seus dados pessoais como RG e CPF e procedendo a venda do referido plano.

A apelante, por sua vez, argumenta que foi informada no momento da contratação que a consumidora teria nascido em 11 de outubro de 1995 e por isso consumou a venda. Defende ainda que os serviços foram oferecidos por 3 (três) meses até que houvesse a reclamação bem como que não houve inscrição do nome da contratante em órgão de proteção ao crédito.

Compulsando os autos, tem-se que não assiste razão à apelante.

É cediço que nas ações declaratórias negativas compete à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar.

Ainda, considera-se que responsabilidade das empresas serviços de telefonia é objetiva e não se vincula a culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, haja vista ser prestadora de serviço público.

Nesse contexto, importa consignar o disposto no parágrafo 6o do artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (grifos nossos):

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o
As pessoas jurídicas
de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Sobre prestação de serviços essenciais e da responsabilidade objetiva quanto aos danos causados aos consumidores fundada na teoria do risco da atividade, o Código de Defesa do Consumidor, aplicado ao caso, versa, em seus artigos 14 e 22 que (grifos nossos):

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde
,
independentemente da existência de culpa
,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

O caso em foco trata da responsabilidade objetiva por falha do serviço, segundo o qual todos que se dispõem a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes, independentemente de culpa.

Insurge a autora, representado por sua genitora, acerca da cobrança de mensalidades, feita pela ré, relativas a contrato de TV por assinatura firmado pela sua filha menor de 14 (quatorze) anos, sem representação.

No caso dos presentes autos, pela análise de seus elementos, constata-se que a ré deixou de observar o dever de cuidado, vez que o contrato de um pacote de TV a cabo por assinatura celebrado com a menor foi firmado quando ainda incapaz para os atos da vida civil, em meados de 2017. Tem-se, assim, por nulo aquele negócio jurídico, ante o claro vício na formação do contrato.

Para se eximir da responsabilidade pelo dano, a empresa de TV por assinatura junta apenas faturas e “
prints
” supostamente retirados de seu sistema operacional, que não comprovam a existência de liame jurídico entre as partes, visto que produzidos unilateralmente.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS -
EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL
–
PROVA UNILATERAL
– RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54/362/STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS)
. O dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS) nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, pois advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJ-MT - N.U 0002329-25.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

Há que se consignar que a capacidade do agente é uma condição subjetiva de validade do negócio. Tal capacidade deve ser aferida no momento da prática do ato, o que não restou demonstrado pela parte ré.

Assim sendo, qualquer manifestação de vontade por parte do incapaz, ora autora, era naturalmente viciada e inválida à luz do inciso I do artigo 4o do Código Civil. Ressalte-se que a incapacidade da parte gera, automaticamente, a invalidade dos eventuais atos praticados por ele.

Se nulo o ato, evidentemente, nenhum efeito produziu, sendo, portanto, inválidas as cobranças efetivadas pela ré a título de contraprestação, revestindo-se a sua conduta de ilicitude.

A cobrança de valores indevidos, por si, nem sempre gera dano moral, sendo, em regra, causadora de aborrecimento. Contudo, no caso sob exame, não há como se olvidar que a autora ainda era uma criança, o qual viu, assustada, a sua rotina modificada por uma cobrança e com risco de ver seu nome ser lançado em cadastros negativados, mesmo sendo tão nova.

A conduta da ré se revestiu de inegável negligência e apta, sim, a gerar sentimentos negativos que não se confundem com o mero aborrecimento.

Dessa forma, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por esse e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA – ARTIGO 7.o CDC-
CONTRATO FIRMADO COM MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ SEM AS CAUTELAS DEVIDAS
–
RELAÇÃO NEGOCIAL NULA
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
DANO MORAL IN RES IPSA
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Inconteste a legitimidade do Banco, pois foi quem apresentou a duplicata para protesto e consequente inserção no SPC Brasil (ID. 31040462 - Pág. 3), de modo que deve responder solidariamente pela reparação do prejuízo, conforme artigo 7.o do Código de Defesa do Consumidor. Desnecessária a comprovação dos danos, pois in res ipsa, diante da ilicitude da negativação. O quantum indenizatório guarda relação com o caso em tela, motivo pelo qual não comporta redução. Assente o entendimento da Corte Superior de que em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data do arbitramento. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, o decisum enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos. (TJ-MT - N.U 0019940-75.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Posto isso, a conduta da empresa de TV por assinatura merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por OI MÓVEL S/A, mantendo incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021